Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-04990
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/4990
Acusados:
Alfredo Carlos Botelho Machado
Ana Cristina Sjostedt Sweet
Astri Ingrid Sweet
Carl William Sjostedt Sweet
Cláudio Vinícius de Carvalho Bastos
Eric William Sjostedt Sweet
Hardy Georg Carlos Block
Holcim (Brasil) S.A.
João Córner Filho
Ricardo de Barros Sjostedt
Ementa:
Não envio à CVM de informações periódicas e eventuais da companhia
aberta SANO S.A., em infração ao disposto nos arts. 6o c/c os arts. 13, 16,
VIII, e 17, IX e X, da Instrução CVM no 202/93. Responsabilização do Diretor
de Relações com Investidores. Multa.
Omissão por parte da Holcim (Brasil) S.A., na qualidade de Síndica da
Massa Falida da SANO S.A., do dever de encaminhar à CVM as informações
semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores
arrecadados, importâncias desembolsadas e outras informações consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários. Advertência.
Descumprimento dos dever de fiscalização e de diligência, previstos nos
arts. 142, II,e 153 da Lei no 6.404/76 por parte dos membros da Diretoria e do
Conselho de Administração da SANO S.A. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) ao acusado Carl William Sjostedt Sweet, por infração ao art. 6o da
Instrução CVM no 202/93, em virtude do descumprimento do disposto no art.
13 c/c art. 16, VIII, e 17, IX e X, da referida Instrução;
2. aplicar a pena de advertência à acusada Holcim (Brasil) S.A., Síndica da
Massa Falida de Sano S/A, por violação ao art. 16, § 2o, da Instrução CVM
no 202/93;
3. absolver os demais acusados das imputações que lhes foram formuladas, de
infração ao disposto nos arts. 142, III, e 153 da Lei no 6.404/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
1/6

Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. O presente processo administrativo sancionador tem por base os autos do processo CVM RJ-2005-80 que resultou
na suspensão do registro da SANO S.A. ("SANO"), por inadimplência no dever de atualização de informações perante
a CVM por mais de 3 anos, e tem por fim a apuração de responsabilidade dos administradores acima apontados, por
infração à Instrução CVM n° 202/93.
02. Segundo o termo de acusação de fls. 37-44, a SANO esteve com o registro desatualizado pelo menos desde
29.11.01, por descumprimento ao previsto no art. 13, da instrução CVM 202/93, e destaca o não envio dos seguintes
documentos:
(i) Demonstrações financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.01;
(ii) Formulários DFP referente a 30.09.01;
(iii) Formulário ITR referente a 30.09.01;
(iv) informação sobre requerimento da falência, distribuído em 22.02.02, para a 6o Vara Cível de Nova Iguaçu; e
(v) decretação de falência, em 18.04.02, nos autos do processo no 2002.038.003512-5.
03. Adicionalmente, não foram prestadas outras informações relevantes para o mercado, devidas pela síndica até 45
dias após o término do semestre, tais como bens alienados, valores arrecadados e importâncias desembolsadas.
Também não foram enviados documentos através do Sistema de Informações Periódicas e Eventuais.
04. A peça acusatória aponta que, na AGO de 30.04.01, foram eleitos os membros do conselho de administração para
o triênio 2001/20041. Em 30.04.01, foram reeleitos unanimemente na RCA o Sr. Carl William Sjostedt Sweet para os
cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente e os Srs. Alfredo Carlos Botelho e João
Corner Filho, para Diretores sem designação. Foi decidido que o Diretor Presidente acumularia o cargo de Diretor de
Relações com Investidores.
05. Em 18.04.02, nos autos do processo no 2002.038.003512-5, a 6o Vara Cível de Nova Iguaçu decretou falência da
SANO, nomeando a requerente Holcim S.A. como síndica. Em conseqüência da decretação de falência, a Bovespa
cancelou o registro da companhia para negociação naquela bolsa.
06. Segundo o termo de acusação, o Sr. Carl William Sjostedt Sweet, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores, Diretor presidente e Presidente do Conselho de Administração da SANO, como responsável pelo
cumprimento do dever de manter o registro atualizado, não enviou informações periódicas de 29.11.01 até 18.04.02.
07. Sustenta ainda a responsabilização dos demais administradores da companhia, ao argumento de que como o
estatuto Social da companhia não atribui funções específicas aos demais Diretores, estes têm o dever de diligenciar
para que o registro da companhia seja atualizado.
08. Em relação ao síndico, aduz a área técnica que este assume todas as responsabilidades inerentes à qualidade de
administrador, além de ter o dever de enviar as informações semestrais previstas na Instrução CVM 202/93, art. 16, §
2o. Entretanto, aponta que tais informações não foram enviadas, sendo certo que a reincidência no descumprimento
desse dever constitui infração grave nos termos do artigo 19, parágrafo único, inciso III, da Instrução CVM n° 202/93.
2/6

09. Sendo assim, o Termo de Acusação imputa responsabilidade às seguintes pessoas:
(i) Carl William Sjostedt Sweet, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, Diretor Presidente e Presidente
do Conselho de Administração, por infração ao art. 13, da instrução CVM 202/93, cuja reincidência é definida como
infração grave, conforme art. 11, § 3o, da Lei 6.385/76, nos termos do art. 19, parágrafo único, inciso III, dessa mesma
Instrução.
(ii) Alfredo Carlos Botelho Machado, João Corner Filho, na qualidade de Diretores e Membros do Conselho de
administração, por infração ao disposto aos arts. 142, inciso III e 153, da lei 6.404/76, definido com infração grave
para os efeitos do disposto no art. 11, § 3o, da Lei 6.385/76, nos termos da instrução CVM 131/90, art. 1o.
(iii) Ana Cristina Sjostedt Sweet, Ricardo de Barros Sjostedt, Ricardo de Barros Sjostedt, Eric William Sjostedt Sweet,
Astri Ingrid Sweet, Hardy Georg Carlos Block e Cláudio Vinicius de Carvalho Bastos, na qualidade de Membros do
Conselho de Administração, por descumprimento ao disposto aos arts. 142, inciso III e 153, da lei 6.404/76, definido
com infração grave, para os efeitos do disposto no art. 11, § 3o, da Lei 6.385/76, nos termos da instrução CVM 131/90,
art. 1o.
(iv) Holcim (Brasil) S.A., na qualidade de síndica da SANO, por infração ao disposto no art. 16, § 2o da instrução CVM
202/93, cuja reincidência é definida como infração grave para os efeitos do disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o, nos
termos da Instrução CVM 202/93, art. 19, parágrafo único, inciso III.
10. Devidamente intimados, Carl William Sjöstedt Sweet, Alfredo Carlos Botelho Machado, João Córner Filho e
Cláudio Vinicius de Carvalho Bastos apresentaram defesa conjunta, às fls. 156/165, cujos principais aspectos seguem
em resumo:
(i) "... o prazo para entrega destas informações se esvaiu poucos dias antes da sentença de quebra da empresa [...]a
empresa já encontrava-se insolvente e sem condições econômicas de contratar a auditoria externa como preceitua o
instituto normativo [...] todos os livros e papéis da empresa passaram a posse da síndica, impossibilitando o envio de
quaisquer informações".
(ii) "... com a quebra toda a representação da companhia passou automaticamente à pessoa da Síndica, não sendo
possível aos Diretores ou aos conselheiros exercer qualquer poder administrativo ou de gerência em nome da
empresa, ou mesmo enviar qualquer informação em seu nome, sob pena de ilegitimidade de representação perante
qualquer órgão administrativo, inclusive a CVM".
(iii) "... o Diretor de Relações com Investidores, encontrava-se com problemas de saúde antes da quebra [...] estando
à época impossibilitado de prestar tais informações".
(iv) Cita o art. 17, da instrução CVM 202/93, afirmando que o "caput" e o inciso X "são absolutamente claros no
sentido de que o dever de prestar a informação da quebra é da companhia, e portanto, pelo seu representante legal".
(v) Em relação aos Diretores afirma que "torna-se claro que pouco podem fazer e pouco lhes é informado, não sendo
possível serem culpados objetivamente por qualquer lapso do Síndico ou Juízo na administração da falência, após a
quebra, mesmo que tenham efetivamente havido tais lapsos".
11. Intimados, Eric William Sjostedt Sweet e Astri Ingrid Sweet, apresentaram defesa às fls. 177/179, cujos principais
argumentos são apresentados a seguir:
(i) "... os peticionários já não integravam o conselho de SANO [...] na data das infrações imputadas [...] suas saídas do
Conselho de Administração se deram em 31/8/2001...".
(ii) Esclarece que após o desligamento dos acusados houve imediata eleição para seus assentos no Conselho de
Administração.
12. Holcim (Brasil) S.A. informou que a intimação que lhe foi encaminhada para apresentação de defesa foi recebida
por pessoa destituída de poderes para representar a empresa. Como o prazo de defesa se esgotou, requereu a
acusada devolução do prazo legal para apresentação de suas razões de defesa, invocando o Princípio da Ampla
Defesa (fls. 200).
13. Tal requerimento foi acolhido, e a acusada apresentou, através de sua representante a Dra. Ana Beatriz Malta
Alvez, em 16.08.2006, sua defesa (fls. 206/207), alegando em suma que:
i. Em relação aos fatos anteriores a 18.04.2002, a Dra. Ana Beatriz Malta Alves não possui nenhuma
3/6

responsabilidade em relação a Holcim (Brasil) S.A., na qualidade de síndica da Massa Falida da Sano
S.A. Indústria e Comércio;
ii. As informações não foram feitas através do Sistema de Informações Periódicas e Eventuais ("SIPE"),
pois, a senha para acessar o mesmo, nunca foi enviada a Dra. Ana Beatriz Malta Alves;
iii. Pelo motivo supracitado a Dra. Ana Beatriz, na qualidade de representante da Holcim (Brasil) S.A.,
requer que a CVM forneça tal senha para que possa enviar os fatos relevantes da Falência pelo SIPE.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
VOTO
01 O Termo de Acusação imputa aos acusados o cometimento de infração pelo não encaminhamento de informações
periódicas e eventuais de SANO S.A., constantes do artigo 13 c/c os artigos 16 e 17 da Instrução CVM n° 202/93.
Ressalte-se que, em 24.03.05, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta, por atraso na obrigação de prestar
informações por mais de três anos (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/152/05 - fl. 01).
02. Destaco que o art. 6o da Instrução 202/93 atribui ao DRI a responsabilidade pelo envio das informações. Portanto,
só ele pode ser responsabilizado pelo não envio delas (cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo entendimento
foi seguido no 2005/3182 e 2005/7316, entre outros). Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos
formulários padronizados que contém as informações periódicas da companhia.
03. O não encaminhamento das informações obrigatórias identificadas no Termo de Acusação revela-se patente nos
autos, haja vista a suspensão e o correlato cancelamento de registro, decorrente dessa inadimplência por mais de 3
(três) anos.
04. No caso em tela, a obrigação pela prestação das informações estava realmente afeta ao Sr. Carl William Sjostedt
Sweet, diretor de relações com investidores no período em que venceram os prazos de entrega (veja-se a ata da
Reunião do CA de 30.04.01 que reelege este senhor para os cargos de presidente do CA, diretor-presidente e DRI de
fl. 09).
05. No entanto, vejo que a culpabilidade do Sr. Carl Sweet há de ser reconhecida somente em relação ao não envio
do 3° ITR de 2001 e da informação sobre o pedido de falência da companhia. Isso porque a entrega do 3° ITR
deveria ocorrer até 29 de novembro daquele ano, não havendo, na ocasião, qualquer fato impeditivo ou mesmo
justificativa para a sua não apresentação. É de salientar que dos autos consta a informação de que a companhia
vinha regularmente enviando todos os formulários daquele exercício.
06. Por razão semelhante também se deve responsabilizar a conduta do acusado em relação à obrigação de informar
o pedido de falência formulado pela credora Holdecrim Brasil S/A. O mandado de citação expedido pelo Juízo
falimentar, dando conta do requerimento de falência em face da SANO S.A., constante de fl. 169, teve o seu
recebimento acusado pelo Sr. Carl Sweet em 05 de março de 2002, inexistindo, outrossim, qualquer justificativa para
o descumprimento do dever previsto no artigo 17, inciso IX, da instrução em testilha.
07. Saliento que a responsabilidade acima reconhecida também não fica ilidida pela argüição que faz o acusado de
fragilidade do seu estado de saúde, consoante laudo e atestado médico de fls. 173 e 174, pois tal fato só veio ocorrer
em abril daquele ano.
08. Em relação à DF e DFP, ambas de 2001, tenho como certo que a obrigação do DRI de encaminhá-las restou
prejudicada, pois nos autos não há sequer notícia de sua elaboração (fato este não questionado no presente
procedimento). A esse respeito vale destacar a alegação do Sr. Carl Sweet de que a companhia não tinha recursos
para contratar o parecer de um auditor independente.
09. Assim, entendo que não há como se imputar responsabilidade ao DRI, por descumprimento de um dever
impossível de lhe ser exigido naquele momento. Poder-se-ia, sim cogitar de infração pela não elaboração das
indigitadas demonstrações, imputação esta, no entanto, não formulada no caso em tela.
10. Quanto ao não envio da sentença declaratória de falência, prolatada em 18 de abril de 2002, verifico que não há
4/6

prova do seu afastamento das atividades naquela data, mas tão-somente a informação sobre um procedimento
cirúrgico a que se submeteu o defendente em 22 daquele mês2. Ademais, não procede a alegação da defesa de que
no dia seguinte à decretação da quebra, a CVM teve conhecimento deste fato, mediante expediente do Juízo
falimentar (fl. 175), pois tal comunicado não o eximiu do dever de encaminhamento da informação, o que lhe era
exigido pelo artigo 17, inciso X, da Instrução n° 202/93.
1 1 . No que tange a Astri Ingrid Sweet e Eric William Sjostedt Sweet, acusados, juntamente com os demais
administradores, por omissão nos deveres de fiscalização e diligência, previstos respectivamente nos artigos 142,
inciso II e artigo 153, ambos da lei do anonimato, a imputação contra eles formalizada não merece prosperar, tendo
em vista a renúncia ao posto que ocupavam na companhia antes da ocorrência das infrações. É o que comprova a
correspondência dirigida ao diretor-presidente em agosto de 2001, constante de fl. 182, motivo pelo qual voto pela
absolvição destes acusados.
12. Já em relação aos demais administradores, Alfredo Carlos Botelho Machado, João Córner Filho, Ana Cristina
Sjostedt Sweet, Ricardo de Barros Sjostedt, Hardy Georg Carlos Block e Cláudio Vinícius de Carvalho Bastos, creio
que só em circunstâncias especiais poderia ser imputada a um conselheiro de administração a ausência de diligência
com relação ao não envio das informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está presente, bem
como comprovar a negligência por parte desses conselheiros. Essa comprovação pode ser feita a partir da análise
das atas de reunião do conselho ou mesmo depoimentos pessoais que demonstrem inexistência de discussão a esse
respeito. No caso concreto, a CVM não se desincumbiu da produção de prova que sustente sua acusação, motivo
pelo qual entendo que devem ser absolvidos os indiciados.
13. Por derradeiro, a acusação que recai sobre Holcim Brasil S/A, por ter, na qualidade de síndica da massa falida de
Sano S/A, se omitido no dever de encaminhar à CVM as informações semestrais sobre prazos fixados, etapas
atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias desembolsadas e outras informações consideradas
relevantes para o mercado de valores mobiliários, há de ser acolhida.
14. Com efeito, consta dos autos que aquela empresa, como administrador da massa, jamais enviou qualquer
informação sobre a situação econômico-patrimonial da Sano, sob o argumento de que não recebera qualquer senha
por parte da CVM para acessar o SIPE.
15. Tal argumento não merece prosperar. O dever de prestar informações, nos casos de companhia em situação
falimentar, é atribuição do seu síndico, no caso vertente, a Holcim Brasil S/A. Daí exsurge a obrigação da indiciada
em adotar os procedimentos operacionais, inclusive, a obtenção da senha para acesso ao sistema eletrônico, através
do qual serão disponibilizadas as informações exigidas pela instrução.
16. Com efeito, a exemplo do que ocorre com as companhias em funcionamento normal, em que o DRI é o
responsável pelo cumprimento do dever de prestar informações, no caso das companhias falidas, tal mister
indubitavelmente recai sobre o síndico da massa falida, conforme previsão expressa do normativo em apreço.
Ressalte-se, também, que as informações que o síndico deve prestar à CVM são apenas aquelas que já presta ao
Juiz da falência. Dessa forma, no presente caso, incumbia ao próprio representante legal da Holcim Brasil S/A
contactar a área técnica da CVM para obtenção da senha de acesso. Há de ser reconhecido, no entanto, a dificuldade
no exercício de tais funções no que diz respeito ao encaminhamento de informações.
17. Em face do todo exposto, VOTO, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76:
pela aplicação de pena multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a Carl William Sjostedt
Sweet, por infração ao art. 6o da Instrução no 202/93 em virtude do descumprimento do disposto no artigo 13
c/c o artigo 16, inciso VIII e 17, incisos IX e X, da referida Instrução,
pela aplicação de pena advertência à Holcim Brasil S/A, por violação ao artigo 16, § 2°, da mesma Instrução;
pela absolvição de Alfredo Botelho Machado, João Córner Filho, Ana Cristina Sjostedt Sweet, Ricardo de
Barros Sjostedt, Eric William Sjostedt Sweet, Astri Ingrid Sweet, Hardy Georg Carlos Block e Cláudio Vinícius
de Carvalho Bastos.
18. Por fim, ressalto o fato de que, embora se tenha afirmado no termo de acusação a ocorrência de reincidência em
não manter atualizado o registro de companhia aberta, esta é a primeira vez que o Sr. Carl William Sjosdedt Sweet e
a Holcim Brasil S/A são responsabilizados por infração à Instrução n° 202/93, circunstância esta levada em
consideração na dosimetria da pena.
É como voto.
5/6

Rio de Janeiro, 31de outubro de 2006.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Carl William Sjostedt Sweet Alfredo Carlos Botelho Machado, João Corner Filho, Ana Cristina Sjostedt Sweet Ricardo de Barros Sjostedt, Eric William
Sjostedt Sweet, Astri Ingrid Sweet, Hardy Georg Carlos Block e Cláudio Vinicius de Carvalho Bastos.
2 À fl. 174 consta um atestado médico indicando o acusado foi submetido a procedimento cirúrgico no dia 22 de abril de 2002.
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 31 de outubro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 31 de outubro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 31 de
outubro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado deste julgamento nos termos constantes de
seu voto. Informo que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional no prazo legal e que, no concernente às absolvições proferidas, a CVM recorrerá de ofício àquele
mesmo Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
6/6